Tribunal: TJES
Processo: 5000111-59.2021.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000111-59.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ARAMIS CORTES DE ARAUJO JUNIOR
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000111-59.2021.8.08.0002

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO:
ARAMIS CORTES DE ARAUJO JUNIOR.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

GRACIENE PEREIRA PINTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CABO DE AÇO NA PROPRIEDADE DO AUTOR PARA SUSTENTAR PORTE. ESTAI. EDP QUE COBROU PARA RETIRAR O CABO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A OBRIGAÇÃO DA EDP RETIRAR SEM CUSTOS PARA O CONSUMIDOR. PROPRIEDADE PARTICULAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por ARAMIS CORTES DE ARAUJO JUNIOR em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Em síntese, a parte autora
sustenta que solicitou a retirada do cabo de aço utilizado como sustentação e apoio de luz (estai), que se encontra fixado dentro de sua propriedade. Contudo, a requerida cobrou o valor de R$5.530,76 para a execução do serviço, em vista disso, requer o autor a retirada do cabo sem nenhum custo.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a parte requerida na obrigação de fazer consistente na retirada ESTAI / cabo utilizado como sustentação e apoio de poste de luz (estai) que se encontra na propriedade do requerente, situada na Rua Projetada 1, Lotes 03 e 04, bairro Horto Florestal, município de Guaçuí/ES,
sem qualquer ônus para o requerente
, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5499651, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando violação ao princípio do equilíbrio econômico financeiro, bem como que a cobrança está em consonância com resolução da ANEEL, assim, requer a reforma da sentença para que o recorrido seja compelido a custear a obra.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em análise aos autos nota-se que o cabo de aço estava dentro da propriedade do autor impedindo-o de realizar a construção da sua casa, e embora a recorrente alegue a inexistência de obrigação com base no artigo 102 da Resolução 414/2010 da ANEEL, qual seja,
“Os serviços cobráveis, realizados mediante solicitação do consumidor, são os seguintes: deslocamento ou remoção de poste; e deslocamento ou remoção de rede”
no caso dos autos não há pedido de deslocamento ou remoção de poste, mas apenas que retirem da propriedade do autor o cabo de aço que sustenta o poste,
como foi feito pela recorrente sem precisar retirar o poste
(ID nº 11763791).

Dessa forma, não há como imputar ao recorrido os custos para retirar o cabo de aço que é de responsabilidade da recorrente e que está na propriedade privada do autor. Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

Posto isso, estando comprovado que o terreno dito na ação é de fato da parte requerente por meio do documento de ID 5889695, assim como, ficou demonstrado o início da construção de um imóvel e que o cabo de aço está em seu terreno, atrapalhando a construção como visto nos documentos de ID 5889831; 5889839; 5889903; 69099090 e 7902820 entendo que mais razão tem os argumentos do autor.

Deste modo, sem mais delongas, entendo que o ESTAI / cabo de sustentação deve ser retirado, visto que está em local privado, impedindo que o proprietário do terreno usufrua plenamente de seus direitos. Entendo, ainda, que a remoção deve ser arcada pela parte requerida, uma vez que o cabo é de sua responsabilidade e está instalado em local indevido, já que inexiste qualquer servidão em favor da parte requerida.

Ademais, em relação à insurgência do recorrente com a multa diária arbitrada, não observo motivos para haver a sua modificação ou extinção, dado que esta visa coibir o descumprimento da ordem judicial. Além do mais, por não fazer coisa julgada, entendendo o juiz da execução que o valor arbitrado é teratológico, poderá fazer a alteração.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)